Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0740761-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE VIEIRA BARRETO REU: DF NOTICIAS EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por JOSE VIEIRA BARRETO, por meio da qual busca a rescisão dos acórdãos 1411456 (EMD) e 1386408, julgados pelo Colegiado da egrégia 6a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que, por unanimidade, desproveu o apelo (APC no 0735590-61.2019.8.07.0001), confirmando a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que extinguiu aquele processo, com a resolução do mérito (CPC, art. 487, II), por reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral naquele caso posto à colação. Na peça de ingresso desta pretensão rescisória, o autor assevera que os provimentos jurisdicionais impugnados violam manifestamente norma jurídica (garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa), além de conter erro de fato no julgamento da causa (inocorrência da prescrição). Aprofunda argumentos para fundamentar a ação rescisória na forma do art. 966, V e VIII, do Código de Processo Civil (CPC). Alega também desproporcionalidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais que lhe foram imputados, diante do resultado dado àquela causa. Ademais, ancorado em precedentes jurisprudenciais colacionados na exordial, requer a concessão de tutela de urgência. Ao fim e ao cabo, requesta que as decisões de mérito proferidas no Proc. no 0735590-61.2019.8.07.0001 sejam rescindidas, submetendo o caso a novo julgamento. Pedido de justiça gratuito inferido por este Relator (ID 53042525), com recolhimento das custas e demais despesas processuais comprovadas nos autos (ID 53479532 e seguintes). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 969 do CPC, "a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória." Assim, para a concessão de tutela provisória, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida postulada, por não verificar, primo ictu oculi, a probabilidade da rescisão das decisões fustigadas. Por relevante, convém destacar o trecho o voto do Relator da APC no 0735590-61.2019.8.07.0001 sobre a incidência da prescrição, que é o ponto fulcral desta controvérsia: “Da prescrição Na sentença de ID 28658539, como dito, o Juízo de origem pontuou que, diante da causa de pedir ressarcitória referente a despesas com obras em favor de terceiro ocorridas em 2011, a demanda proposta no ano de 2019 estaria alcançada pela prescrição. Inconteste a aplicação do prazo trienal de prescrição previsto no artigo 206, §3o, IV, do Código de Processo Civil, tendo por termo inicial a data do ato ou fato que ensejou o locupletamento, a conferir: “Art. 206: Prescreve: (...) §3o. Em três anos: (...) IV – a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;” Nas razões recursais, defende o requerente/apelante no sentido de que teria realizado gastos com obra em favor da requerida no ano de 2011 e que somente em 2017 teria se originado sua pretensão. Questiona, portanto, não o prazo prescricional trienal, mas seu termo inicial, que afirma ter ocorrido somente no ano de 2017. Em que pese a argumentação do requerente, a tese não se sustenta. O requerente tenta ligar seu suposto direito ao ressarcimento de valores à eventual direito de ser indefinidamente ligado à empresa requerida ou mesmo denota suposta confusão patrimonial entre sua pessoa e a empresa requerida. Em específico, afirma que atuava como sócio não registrado da empresa requerida, exercendo atividades por meio de procuração, desde o ano de 2008 e que as proprietárias da empresa lhe teriam destituído de tal cargo no ano de 2017, o que lhe daria ensejo a reparação por valores expendidos no ano de 2011. A tese não faz sentido. O desenrolar dos autos denota disputas familiares diversas que não são sequer devidamente elucidadas nos autos ou sequer influenciam na questão. Ora, se a demanda é de ressarcimento de valores expendidos em favor da empresa, ou seja, se o requerente tomou atitudes que causariam enriquecimento considerado ilícito à empresa requerida, poderia demandá-la, desde que realizou tais ações supostamente capazes de provocarem enriquecimento ilícito, portanto, a partir do ano de 2011. O fato de se ver confuso em relação aos bens de terceiro claramente não influenciam no prazo prescricional, porquanto ou a obra foi feita em favor da empresa requerida ou não. Se foi feita em favor de terceiro, no caso a empresa requerida, assim que terminada a obra começaria a correr o prazo prescricional. Toda a argumentação referente aos inúmeros conflitos familiares dos quais alega fazer parte, na forma em que se apresentam nos autos, não influenciam em tal fato, posto que a pretensão nasceu quando o terceiro, no caso a empresa ora demandada, supostamente se enriqueceu ilicitamente e isso não ocorreu quando foi revogada uma procuração, deposto de cargo ou qualquer outra medida do gênero, mas sim quando a obra se perfez. Já à petição inicial, ao definir seus fundamentos jurídicos, o requerente esclarece a causa de pedir, apontada como a não devolução de valores expendidos na construção de imóvel, confira-se: “O autor busca tão somente a reparação do seu direito que foi lesionado pela ré ao não devolver os valores por ele investidos na aquisição do terreno e na construção do imóvel que hoje é a sede da ré (...)” (ID 28657291 – p.14) Assim, tendo o suposto enriquecimento ilícito ocorrido no ano de 2011 e a ação proposta no ano de 2019, tem-se que a demanda não foi ajuizada dentro do triênio legal e o direito do requerente/apelante em postular o ressarcimento dos valores pretendidos acabou sendo alcançado pela prescrição. Sobre o tema, transcrevo precedentes desse Egrégio: “DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA. CONTRATO VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se às pretensões fundadas em enriquecimento sem causa o prazo prescricional de três anos, nos termos do CC 206, §3o, IV. 1.1 No caso dos autos, o enriquecimento sem causa decorreu da alegação de inadimplemento das obrigações decorrentes de serviço de consultoria. 2. Apelo não provido. Honorários não majorados, uma vez que não fixados na origem.” (Acórdão n. 1262094, 07105152020198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/07/2020, Publicado no DJE: 20/07/2020). “PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COTAS DE CONSÓRCIO C/C DANOS MORAIS. COOPERATIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO. 3 (TRÊS) ANOS. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. (...) 2. Inaplicável o disposto no §5o, do artigo 206 do Código Civil, já que esse prazo somente se aplica quando se trata da pretensão da parte em cobrar dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, o que não ocorre na espécie. 3. Não tendo sido o feito interposto dentro do triênio legal, acabou sendo o direito do autor-apelante em postular a devolução da referida importância alcançado pela prescrição. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão n. 1117560, 20160210031418APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a TURMA CÍVEL, Julgado em 08/08/2018, DJE 21/08/2018 Págs. 435/465). Ademais, vale destacar os fundamentos do decisum hostilizado, os quais integro nas razões de decidir deste voto (ID 28658539, pág. 4-5): Como dito acima, a pretensão surge com a lesão do direito, a qual, no caso dos autos, ocorreu no momento em que autor teria realizado os investimentos para aquisição construção do imóvel onde a requerida está sediada. Não há controvérsia nos autos acerca do período de realização das obras de construção da sede da empresa, que teriam ocorrido no ano de 2011. Os depoimentos colhidos em audiência foram uníssonos no sentido da fixação desse marco temporal, o qual também é corroborado pelos diversos documentos constantes dos autos. Menciono, à guisa de exemplo, a planilha elaborada pelo próprio autor no ID 50334709, de onde se depreende que o valor que ele pretende ser ressarcido (R$ 815.196,24) teria sido integralmente desembolsado entre os meses de abril e dezembro de 2011. Ocorre que a presente ação somente foi ajuizada no dia 20.11.2019, isto é, após o transcurso de quase 8 (oito) anos, o que ultrapassa o prazo prescricional de 3 (três) anos e impõe o reconhecimento da incidência da prescrição. Cumpre destacar que o autor teve oportunidade para se manifestar sobre a alegação prejudicial de prescrição, porém, em sede de réplica, não apresentou a existência de nenhuma causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. A alegação apresentada na inicial, no sentido de que o prazo prescricional somente teria início a partir de 24.10.2017, data da revogação da procuração outorgada pela requerida, não merece acolhida. Ora, a causa de pedir foi bem delimitada pelo autor na petição inicial, de onde é possível afirmar que não é objeto dos autos a temática acerca da composição societária da requerida e do exercício dos poderes de administração e gerência da empresa pelo autor. Nesse contexto, e por se tratar de temática estranha aos autos, é evidente que a revogação de eventual poder de administração outorgado ao autor não pode ser considerada como termo inicial da pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa. A pretensão do autor é bem delimitada e cinge-se a “receber os valores que gastou na construção do imóvel que hoje é a sede da empresa ré” (ID 50331730 - Pág. 10). Assim, a partir do momento em que a obras foram encerradas, o requerente já podia demandar da empresa a restituição da quantia desembolsada, pois, em tese, foi quando ocorreu o enriquecimento indevido da requerida e a lesão ao direito. Por essas razões, acolho a prejudicial suscitada pela requerida para reconhecer a incidência do fenômeno prescricional, o que impõe a extinção do feito. Registro, por oportuno, que a análise da ocorrência da prescrição é realizada em sede prejudicial de mérito, isto é, não se adentra à matéria de mérito posta em discussão. Caso superada a prejudicial, seriam imprescindíveis para o julgamento maiores esclarecimentos acerca da origem dos valores objeto da discussão e, eventualmente, a apuração de eventual sonegação fiscal, pois, em pleno século XXI, é inadmissível que a movimentação “lícita” de cerca de 1 milhão e meio de reais seja realizada em “sacos de dinheiro”. (ID 28658539, p.4-5) Por oportuno, ressalto a menção do juízo de origem à condição prejudicial meritória da análise de ocorrência do fenômeno da prescrição nos presentes autos. De fato, o reconhecimento da prescrição, como ora se faz, prejudica a análise meritória, entretanto, cabe pontuar que a eventual análise do mérito demandaria profunda análise da ocorrência dos gastos, não limitada a mera planilha produzida unilateralmente e, ainda, a determinar o direito ao ressarcimento, da origem dos gastos, o que, conforme apontado pelo Juízo de origem, causa de fato espécie quanto a forma de movimentação de valores. Assim, forçoso reconhecer que houve a incidência do fenômeno da prescrição no caso em análise.” (Acórdão 1386408, 07355906120198070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 26/11/2021.) Quanto à questão da prescrição, prima facie, não se denoto razões plausíveis para demover, em sede de cognição sumária, o entendimento apreendido tanto pelo Juízo de primeiro grau como pelo Colegiado revisor, do qual inclusive integrei o quórum de votação como vogal. No que concerne à alegação desproporcionalidade no arbitramento da verba honorária sucumbencial, também não enxergo verossimilhança em grau suficiente para revisar o quantum da condenação neste incipiente momento processual. Cumpre frisar, no ensejo, que para configuração de erro de fato para fins de cabimento/admissibilidade da ação rescisória, há de se atentar para o disposto no § 1o do art. 966 do CPC, que impede expressamente a rediscussão sobre ponto controvertido sobre o qual o juiz tenha ou deveria ter se pronunciado. Consoante sabido, a ação rescisória não se presta ao papel de sucedâneo de recursos. E, no particular, calhar evidenciar, na oportunidade, que o recurso especial interposto também pelo autor desta ação não foi admitido (ID 152984858) pela Presidência desta Corte de Justiça, gerando o trânsito em julgado daquela demanda. E, no cumprimento de sentença correlacionado, já há impugnação sobre o feito executivo em andamento (ID 163655215). Todo este contexto processual ocorrido no Proc. no 0735590-61.2019.8.07.0001 precisa ser melhor avaliado, após a instauração do contraditório e da ampla defesa nesta ação rescisória, para sopesar casuisticamente se esta pretensão merece agasalho ou se apenas colima a reapreciação de fatos e pontos controvertidos já enfrentados nas decisões vergastadas, inexistindo fato novo, prova nova, ou erro de fato verificável do exame dos aludidos autos. Por oportuno, cabe mencionar modernos julgados envolvendo pretensões rescisórias, os quais, mutatis mutandis, reforçam as razões de decidir acima delineadas e poderão servir de farol para a resolução deste caso: AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. RESTRIÇÃO DE EXECUÇÃO. ANOTAÇÃO NO REGISTRO DO VEÍCULO. DATA ANTERIOR À AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. A SENTENÇA NÃO ESTÁ BASEADA NO ERRO DE FATO. FATO CONTROVERTIDO NOS AUTOS. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Para que o erro de fato legitime a propositura da ação rescisória, a doutrina e a jurisprudência da 2a Câmara Cível exigem os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. 2. Na hipótese, a sentença não está baseada no erro de fato e houve discussão a respeito da causa de pedir, tornando-a controvertida, e o órgão jurisdicional se pronunciou a respeito. Então, o fato deveria ter sido objeto de recurso no momento processual próprio. Há, portanto, preclusão da questão, o que impede a sua arguição posterior em rescisória. 3. A jurisprudência deste d. Colegiado é assente no sentido do descabimento da ação rescisória para simples reexame de fatos e provas considerados na sentença rescindenda, para saber se foi ou não bem apreciada a demanda. 4. Ação rescisória julgada improcedente. (Acórdão 1760287, 07183531220228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/9/2023, publicado no DJE: 29/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. LITISCONSÓRCIO. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. FATO NO QUAL NÃO SE FUNDAMENTOU A SENTENÇA RESCINDENDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. Rejeita-se a preliminar de inépcia da inicial quando a exordial declinou o pedido e a causa de pedir, havendo conclusão lógica entre essa e aquele, e considerando que a matéria relativa à fundamentação sobre os vícios no julgamento confunde-se com o mérito da demanda. 2. A violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela manifesta, absurda ou teratológica, o que não se constata no caso dos autos, em que a decisão rescindenda foi respaldada em interpretação razoável. 3. No tocante ao erro de fato, previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC, esse constitui o equívoco no julgado rescindendo ao admitir como existente um fato que não ocorreu ou declarar inexistente um fato comprovadamente ocorrido, sendo que, em ambos os casos, o fato deveria ser relevante para o julgamento e não ter sido objeto de controvérsia nos autos originários. 4. A ação rescisória afigura-se medida extrema e excepcional, considerando-se que, em regra, deve-se privilegiar a decisão de mérito acobertada pelo manto da coisa julgada. Por tal razão, a propositura dessa ação não se presta a rediscutir os pontos da decisão rescindenda, a título de sucedâneo recursal, tampouco serve para reavivar o inconformismo da parte com o que foi decidido. 5. Preliminar rejeitada. Ação rescisória admitida e pedido julgado improcedente. (Acórdão 1752233, 07165785920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 4/9/2023, publicado no DJE: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA FALSA. NÃO COMPROVAÇÃO. ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE MERO REJULGAMENTO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO IMPROCEDENTE. 1. A Revelia não produz efeitos materiais na Ação Rescisória. 2. A Ação Rescisória fundada em prova falsa depende da comprovação da referida falsidade em processo criminal ou no seio da própria Ação Rescisória (inciso VI, do artigo 966, do Código de Processo Civil). 2.1. Inexistente prova nesse sentido, não está comprovado o vício rescisório. 3. O vício rescisório referente ao erro de fato (inciso VIII, do artigo 966, do mesmo Código) não ocorre nos casos de a matéria em debate ter sido objeto de ponto controvertido decidido pelo Juiz. 4. Pedido rescisório julgado improcedente. (Acórdão 1731264, 07313624120228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 17/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, não se verifica a probabilidade do direito asseverado na presente ação rescisória, o que obsta a concessão da medida cautelar vindicada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 969 c/c art. 300, caput, ambos do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, e mantenho hígidos os efeitos das decisões rescindendas. CITE-SE A PARTE RÉ PARA, QUERENDO, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, OFERECER RESPOSTA (CPC, art. 970). Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 20 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator